Tribunal: TCU
Processo: 037.224/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Rivanda Farias de Oliveira Batalha, como então prefeita de São Cristóvão  SE (gestão: 1o/1/2013 a 2/6/2015), e de Jorge Eduardo Santos, como então prefeito de São Cristóvão  SE (gestão: 3/6/2015 a 31/12/2016), diante da impugnação parcial dos recursos repassados ao Município de São Cristóvão  SE à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) pelo aporte total de R$ 599.442,00 no exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Rivanda Farias de Oliveira, como então prefeita de São Cristóvão - SE (gestão: 1o/1/2013 a 2/6/2015), e de Jorge Eduardo Santos, como então prefeito de São Cristóvão - SE (gestão: 3/6/2015 a 31/12/2016), diante da parcial impugnação dos dispêndios a partir dos recursos federais repassados sob o aporte total de R$ 599.442,00 ao referido município no bojo do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) durante o exercício de 2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as defesas apresentadas por Rivanda Farias de Oliveira e Jorge Eduardo Santos; 9.2. julgar irregulares as contas de Rivanda Farias de Oliveira e Jorge Eduardo Santos, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional sob as seguintes condições: 9.2.1. débito sob a responsabilidade de Rivanda Farias de Oliveira pelo seguinte valor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) 25/2/2015 76.080,95 9.2.2. débito sob a responsabilidade de Jorge Eduardo Santos pelo seguinte valor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) 19/11/2015 28.102,74 10/12/2015 24.803,51 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Rivanda Farias de Oliveira, sob o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e de Jorge Eduardo Santos sob o valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.